Tribunal: STF
Processo: RHC 57398
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- ADVOGADO. CALUNIA IRROGADA EM JUÍZO. IMUNIDADE JUDICIÁRIA.
CÓDIGO PENAL, ART. 142, I (INAPLICAÇÃO). - AO CRIME DE CALUNIA NÃO
SE ESTENDE A EXCLUDENTE DO ART. 142, I, DO C. PENAL, REFERENTE A
OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO, CONFIGURATIVAS, EM PRINCÍPIO DE
INJURIA OU DIFAMAÇÃO. RECURSO DENEGADO.